Tribunal: TJSP
Processo: 2094935-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que havia mantido o curso da reintegração de posse. Insurgência. Perda do interesse de agir por decisão superveniente que suspendeu o mandado de reintegração de posse em razão dos novos argumentos trazidos aos autos. Recurso prejudicado.